Tribunal: TJMT
Processo: 0007475-16.2014.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 19628/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MENOR – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITALINA LA 20 (NÃO CONTEMPLADO PELO SUS) - PESSOA HIPOSSUFICIENTE – NOME D MARCA – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DO FÁRMACO AMPARADOS POR RECEITUÁRIO E LAUDO INDICANDO A NECESSIDADE DO USO ESPECÍFICO DESTE – MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, constituindo direito da parte submeter-se ao tratamento decorrente de enfermidade, fazendo jus ao medicamento vindicado
Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos Autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n.0007475-16.2014.8.11.0040, impetrado pelo Ministério Público, em favor do paciente, menor, Raul Santos de Carvalho, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, a fim de compelir ao Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso, a providenciarem ao Requerente, o fornecimento do medicamento Ritalina LA de forma continuada pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas. (Fls.122/125)
O Município de Sorriso, em suas razões recursais, sob o argumento de onerar menos o Poder Público, requer a reforma da sentença, para que o Poder Público possa fornecer o medicamento determinado, pelo seu princípio ativo, ao invés de marca específica.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, refuta as alegações apeladas e requer a manutenção da r.sentença. (Fls.140/145)
A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se, manifestou pelo desprovimento do apelo. ( fls.152/156-TJ)
É o relatório
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos Autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n.0007475-16.2014.8.11.0040, impetrado pelo Ministério Público, em favor do paciente, menor, Raul Santos de Carvalho.
Na espécie, o juízo a quo julgou procedente a ação, condenando os requeridos a fornecer ao autor o medicamento Ritalina LA de forma continuada pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas.
Em análise detida dos autos, verifico que a r. sentença não merece reformas.
A priori, insta ressaltar que a saúde no Brasil é um dos maiores desafios da atualidade, configurando um direito fundamental/social.
Segundo dispõe o art. 196 da Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Trata-se, pois, de um direito fundamental/social do indivíduo e consiste num direito-dever do Estado, prestar saúde digna e eficaz à população, buscando atender a todos de forma igualitária e garantindo qualidade de vida, independentemente do custo e do grau de complexidade do tratamento aspirado pela parte.
“A valorização do direito à saúde deve-se ao fato desse ser essencialmente um direito fundamental do homem, considerando-se que a saúde é "um dos principais componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para sua existência, seja como elemento agregado à sua qualidade. Assim, a saúde se conecta ao direito à vida." (SCHWARTZ, Germano. Direito à saúde: Efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52).
A Lei Orgânica de Saúde - Lei no 8.080/90 -, acompanhando os ditames constitucionais, prescreve que:
"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício" (art. 2o), com "formulação e execução de execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos" além de estabelecer condições para assegurar o "acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação", (§ 1o).

Esses dispositivos indicam a intenção do legislador pátrio em instituir a responsabilidade solidária entre os gestores do SUS, inclusive quanto à dispensação de medicamentos e tratamentos, de forma a facilitar o acesso aos meios de garantia do direito à vida e à manutenção da saúde.
Especificamente quanto ao fornecimento de medicamentos deve-se observar o arcabouço jurídico que envolve a prestação do direito à saúde, inclusive os princípios constitucionais de forma a garantir que o direito fundamental de acesso à saúde seja devidamente implementado.
Cabe ao SUS, atendendo aos preceitos constitucionais, fornecer os medicamentos e tratamentos pleiteados pelo indivíduo e que esteja previsto na relação previamente confeccionada ou que tenha sua eficácia, eficiência, segurança e efetividade cientificamente comprovados.
A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de reconhecer o direito do indivíduo à obtenção de determinados medicamentos, observando-se as peculiaridades de cada caso e, ainda, consultando-se as notas técnicas para verificar a sua escorreita indicação para a doença que acomete o requerente.
A propósito, nesse sentido já decidiu o STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO APOIADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CONTRADITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB ENFOQUE CONSTITUCIONAL. [...] 3. À luz do atual posicionamento da jurisprudência, no julgamento da SL n. 47/PE, após realização de audiência pública, firmou-se entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do direito a determinados medicamentos, a análise deve ocorrer caso a caso, conforme suas peculiaridades fático-probatórias. Assim, o laudo médico particular embora aceito como elemento de prova, não é irrefutável, devendo submeter-se ao contraditório. Neste passo, embora na maioria dos casos deva ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, no caso de enfermidade cujo tratamento é oferecido, o laudo particular, que indica medicamento diverso, poderá ser refutado ou ratificado por parecer técnico científico, que indicará a substituição do medicamento ali proposto ou, ao contrário, determinará sua imprescindibilidade. [...]"(STJ; AREsp 284.125; Relator (a) Ministro CASTRO MEIRA; Data da Publicação 26/03/2013).
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/CIRURGIA - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA. A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito.
Da análise dos autos, verifica-se que fora juntado, à fl.30, pelo autor, relatório elaborado por médica neurologista, atestando que o menor apresenta quadro de hipercinesia, agitação psicomotora associado a dificuldade de autocontrole, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, com dificuldade na socialização pela agitação e pela dificuldade de concentração, na interação com outras crianças, no aprendizado da fala. E, dentre outros aspectos, que o quadro é compatível com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com déficit cognitivo acentuado no desenvolvimento em relação a idade.
Relata ainda que fora iniciado tratamento medicamentoso com risperidona e Metilfenidato parra a melhora da hipercinesia e do autocontrole.
E, após iniciado tratamento com as medicações supra mencionada, fora receitado dentre outros, Ritalina LA 20mg.
Portanto, a prova documental produzida pelo autor mostra-se suficiente à comprovação da necessidade do fármaco pleiteado.
Cumpre registrar que existe a Ritalina (r) Comprimido 10 mg, que tem uma formulação de ação curta, em que o efeito terapêutico se manifesta por 3 a no máximo 5 horas, em oposição às formulações de liberação prolongada, cujos efeitos do medicamento se prolongam por até 12 horas.
As Ritalinas LA, que são formulações de liberação gradual, ou seja, com efeitos de duração mais longa, permitindo um intervalo de até 12 horas entre cada tomada. Que, não há medicamento similar fornecido pelo SUS, e, que o medicamento de primeira escolha no tratamento da TDAH é o metilfenidato, o que já fora medicado pela médica responsável ao paciente, conforme relatório médico.
Sobre a impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo nome da marca (ou fantasia), assim prevê a Lei n. 9.787/99:
"Art. 1o. A Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:
" Art. 3o.... "
"XVIII - Denominação Comum Brasileira (DCB) - denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária;
XIX - Denominação Comum Internacional (DCI) - denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde;
XX - Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;
XXI - Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;
XXII - Medicamento de Referência - produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;
XXIII - Produto Farmacêutico Intercambiável - equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança;
XXIV - Bioequivalência - consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio (s) ativo (s), e que tenham comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental;
XXV - Biodisponibilidade - indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina."
(...)
Art. 3o. As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).
§ 1o. O órgão federal responsável pela vigilância sanitária editará, periodicamente, a relação de medicamentos registrados no País, de acordo com a classificação farmacológica da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename vigente e segundo a Denominação Comum Brasileira ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional, seguindo-se os nomes comerciais e as correspondentes empresas fabricantes.
2o. Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.
§ 3o. Nos editais, propostas licitatórias e contratos de aquisição de medicamentos, no âmbito do SUS, serão exigidas, no que couber, as especificações técnicas dos produtos, os respectivos métodos de controle de qualidade e a sistemática de certificação de conformidade."
Conforme se infere da supracitada norma, o Estado não está obrigado a fornecer o medicamento de acordo com o nome comercial pleiteado, podendo haver substituição por similares ou genéricos com o mesmo princípio ativo, visto que tal medida é o meio razoável para garantir a compra de produtos com custo menos elevado para o Poder Público, salvo se houver alguma restrição ou justificativa expressa nesse sentido.
Vejamos:
"REEXAME NECESSÁRIO /APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ARIPIPRAZOL - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS PARA O QUADRO ESPECÍFICO DO PACIENTE - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA MARCA DO MEDICAMENTO POR PRODUTO SIMILAR OU GENÉRICO DE MESMO PRINCÍPIO ATIVO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos dos arts. 196 e seguintes da Constituição da República, a saúde é direito de todos, e dever de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente. 2. Comprovada a necessidade do paciente especificamente quanto à medicação prescrita (Aripiprazol), bem como a ineficácia do medicamento fornecido pela rede pública de saúde para o caso específico do autor, deve ser mantida a sentença que impôs o seu fornecimento. 3. O Poder Público não está adstrito a fornecer medicamento no nome comercial pleiteado, podendo substituí-lo por similares ou genéricos que tenham o mesmo princípio ativo. 4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível a fixação de multa pecuniária em face da Fazenda Pública. 5. Sentença parcialmente reformada, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0372.14.002752-8/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da sumula em 08/03/2016)

"AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DIAGNÓSTICO DE "ESCLEROSE MÚLTIPLA" - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FINGOLIMODE"- PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO PELA MARCA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RETENÇÃO DA RECEITA - NECESSIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - O direito a saúde constitui garantia sobrelevada a patamar de manifesta relevância pela Constituição de 1988, de modo que a competência para cuidar do tema foi conferida, de maneira concomitante e solidária, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, II). - Havendo comprovação de que a parte autora necessita do emprego de determinado medicamento dispensado pelo SUS, revela-se presente o dever do Estado em dispensá-lo na forma prescrita pelo médico particular, em atenção ao direito à saúde. - Na ausência de restrição clínica expressa ou justificativa específica, revela-se admissível o fornecimento da fórmula genérica de medicamento pelo Estado, em detrimento do fármaco com nome de marca. - O valor da condenação honorária, na concepção de fixação equitativa, deve ser arbitrado de modo que não apresente gravame excessivo à parte sucumbente, mas, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor. A verba arbitrada em valor excessivo ou ínfimo, segundo esses parâmetros, é inócua para seu fim e desvirtua os fins do instituto." (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.13.250305-3/001, Relator (a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2015, publicação da sumula em 16/10/2015)

Porém, foi ressaltado no relatório médico de f. 30, que a formulação “metilfenidato” princípio ativo da "Ritalina" já fora testado no paciente, e, devido ao quadro apresentado pelo menor, e, em especial, na idade m que se encontra, pois sabe-se o efeito muito curto desta fórmula, não oferecendo cobertura de todo o período escolar e domiciliar, fora receitado e, posteriormente solicitado o fornecimento pelo SUS de "Ritalina LA 20 mg", na quantidade de 30 cápsulas ao mês, o que é diferente do Metilfenidato”, fórmula apresentada pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.
Acrescente-se que os Tribunais já vêm definndo ser possível a concessão da Ritalina LA quando sua necessidade é devidamente fundamentada em laudo médico, como se exemplifica através do seguinte acórdão:
"REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS. 1. Nos termos dos arts. 196 e seguintes da Constituição da República, a saúde é direito de todos, e dever de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente 2. O interesse de agir da parte autora resta consubstanciado a partir da inequívoca negativa de fornecimento do medicamento pela administração municipal. 3. Preliminares rejeitadas. MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RITALINA LA 30 MG - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA À FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a necessidade do paciente especificamente quanto ao fármaco Ritalina LA 30mg, e não demonstrando, o Município-réu, a disponibilização, pela rede pública, de outros fármacos com a mesma eficácia para o tratamento da doença que acomete o paciente (portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Neurótico Especificado e Distúrbio Desafiador e de Oposição), deve ser mantida a sentença que impôs o seu fornecimento, condicionada, entretanto, à apresentação de receituário médico atualizado, a ser retido no órgão municipal de saúde. 2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é cabível a fixação de multa pecuniária em face da Fazenda Pública. 3. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0687.14.004712-1/002, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2015, publicação da sumula em 07/10/2015)
No mesmo sentido:
"MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE. PRELIMINARES. CARÊNCIA DO WRIT. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITALINA LA 10 MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOME DE MARCA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE INDICA A NECESSIDADE DO USO ESPECÍFICO DO FARMACO. 1. Embora o Mandado de Segurança, por exigir prova pré-constituída e não autorizar dilação probatória, não seja a via adequada para requerer medicamento específico, excepcionalmente, é possível sua admissibilidade quando a ação for instruída com documentos e provas necessárias para análise do pedido. 2. O Ministério Público possui legitimidade para a defesa dos direitos individuais indisponíveis, dentre eles o direito à saúde de menor carente que necessita de medicamento. 3. Estando comprovada a necessidade do medicamento específico pleiteado, bem como a negativa da autoridade, deve ser concedida a segurança."(AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA No 1.0000.16.032090-9/001. Rel. Des. Gilson Soares Lemes. Data de julgamento: 29-09-2016. Data da publicação: 07-10-2016)

Assim, fundado o pedido em laudos médicos que demonstram a necessidade do medicamento específico, deve ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR